Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-89.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000589-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON - CPF: 037.534.461-65 (AGRAVANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME –MARCO INICIAL COMO A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE –
IMPROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL DA PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO SE DEU DE FORMA INIMTERRUPTA – PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA – REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – DATA-BASE É A DATA
DA ÚLTIMA PRISÃO –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível considerar como data-base para a progressão de regime a data da primeira prisão do agravante, posto que a prisão provisória não se deu de forma ininterrupta. A base a ser considerada é a data da última prisão, quando ele novamente foi recolhido à prisão em razão da prática de novo crime durante a vigência das medidas cautelares anteriormente impostas, isto é, quando teve sua liberdade provisória revogada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
David Cristian Cordeiro Aragon
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, no processo n. 2000042-79.2021.8.11.0007, que
fixou como marco inicial para aferir o requisito objetivo da progressão de regime a data da última prisão
do agravante.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a alteração da data-base para a concessão do benefício para a data da primeira prisão cautelar do recorrente (Id. 155268168).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 155268173).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 155268169).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 160778655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
David Cristian Cordeiro Aragon
contra a data-base fixada pelo Juízo
a quo
para fins de progressão de regime (Id. 155268169).

A discussão trazida neste recurso cinge-se ao termo inicial para o cálculo da progressão de regime do agravante, tendo em vista que houve a adoção da data da última prisão (15.6.2022) e a defesa visa a data da primeira prisão do agravante (20.9.2018).

Dessume-se das razões recursais que o recorrente permaneceu
preso provisoriamente
de 20.9.2018 até 19.5.2020, quando foi colocado em liberdade ante a conversão da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, e foi
preso novamente em 15.06.2022
.

Além disso, consignou que ele foi condenado em dois processos – ação penal n. 0005135-62.2018.8.11.0007, pena de 11 meses de detenção; ação penal n. 0000610-71.2017.8.11.0007, pena de 12 anos de reclusão –, e juntadas as guias provisórias para a execução da pena.

A defesa, então, requereu a unificação das penas, totalizando 12 anos de reclusão e 11 meses de detenção, gerando o relatório de situação processual executória, no qual constou que o agravante alcançaria o requisito objetivo em 6.10.2022.

Diante disso, foi formulado pedido de progressão de regime perante o Juízo de primeiro grau, por entender cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo, porém o
parquet
requereu a retificação da data-base, a fim de que fosse considerada a data da última prisão do reeducando, e o pleito foi deferido pelo magistrado singular.

Em decorrência disso foi interposto o presente recurso, no qual a defesa requer seja considerada a data da primeira prisão do agravante (20.9.2018), e, por conseguinte, reconhecer o preenchimento do requisito objeto para a concessão do benefício em comento em 6.10.2022.

Todavia, a pretensão defensiva
não merece amparo
.

Impende consignar que o julgado paradigma, do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 719763 MS 2022/0020395-0), trazido pela defesa não se assemelha ao presente caso, posto que naquele o sujeito não foi preso novamente enquanto cumpria medidas cautelares diversas da prisão; discutiu-se naquela situação que

na contagem do prazo para a progressão de regime conta o tempo em que permaneceu preso provisoriamente e não apenas quando deu início à execução definitiva, após o trânsito em julgado de sua condenação, o que nem sequer ocorreu no presente caso.

In casu
, o juiz de origem não deixou de considerar o tempo em que o agravante permaneceu preso provisoriamente, apenas considerou a data em que foi preso novamente por cometer outro delito, quando houve a revogação da liberdade provisória; este fato é o bastante para interromper a contagem do prazo.

Traçando um paralelo, no âmbito da execução da pena, a prática de novo delito interrompe a contagem do prazo para fins de benefícios executórios, passando a considerar a data da última prisão.

Destarte, quando o condenado comete novo crime doloso, durante a execução da pena, pratica verdadeira falta grave, consoante o
caput
do art. 52 da Lei n. 7.210/1984, ficando sujeito à regressão de regime, nos termos do art. 118, inciso I, também da Lei de Execuções Penais, e, consequentemente, ao reinício do período aquisitivo da progressão.

Nesse ponto, convém destacar o verbete sumular n. 534 do Superior Tribunal de Justiça, assim disposto:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”

Desse modo, se for constatado o cometimento da falta grave pelo apenado, o prazo para progressão de regime será
zerado
, alterando, assim, a data-base para a consecução do requisito objetivo do benefício executório.

Portanto esse é o parâmetro a ser utilizado no presente caso.

Dessume-se que o recorrente, após ser colocado em liberdade provisória, foi preso pela prática de
novo crime doloso
em 6.10.2022, revogando-se o benefício concedido, data esta que foi considerada para fins de progressão de regime.

Conforme bem delineado pelo agravado, não é possível considerar a data da prisão cautelar anterior, como base para o cálculo dos benefícios da execução, tendo em vista que a prisão do recorrente
não se deu de forma ininterrupta
.

Valido ainda trazer o julgado apontado pelo
parquet
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o apenado foi preso em flagrante no dia 9/12/2010, sendo concedida a liberdade provisória em 29/8/2012. Iniciado o cumprimento do decreto condenatório no dia 28/8/2020,
a data-base que deve ser considerada para a progressão de regime é a data da última prisão efetuada, sendo que o período anterior à condenação em que o agente esteve preso será computado para fins de detração penal.
2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC n. 717.953/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23.8.2022, DJe de 30.8.2022).

Conta no referido julgado que
“o entendimento deste Tribunal Superior que, em casos similares, entendeu pela impossibilidade de considerar como data-base aquela em que foi o apenado preso em flagrante, posteriormente beneficiado com liberdade provisória, devendo por conseguinte ser considerada a data da última prisão para fins de progressão, sendo que o período em que o apenado ficou preso de forma provisória considerado apenas para fins de detração”
.

Nesse contexto, impende destacar que a data da primeira prisão cautelar só seria considerada como data-base, na forma pretendida pela defesa, se o agravante não tivesse sido colocado em liberdade, o que não se verifica no presente caso.

Assim, o cometimento de novo crime doloso, com a consequente revogação da liberdade provisória e prisão do recorrente, determina o reinício da contagem do prazo para concessão do benefício.

Diante de tais considerações, mantenho o entendimento emanado pelo Juízo de primeiro grau, de que a data-base para a progressão regimental é a
data da última prisão
do agravante, qual seja, 15.6.2022, quando ele novamente foi recolhido à prisão em razão da prática de novo crime durante a vigência das medidas cautelares anteriormente impostas, isto é, quando teve sua liberdade provisória revogada.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do presente recurso e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023